Tribunal: STF
Processo: AP 1654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/5/2025 (eDoc. 107). 
Em 5/6/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (eDoc. 110).
 Em 25/8/2025, deferi o   requerimento de detração penal do período de prisão provisória de FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, de 9/1/2023 a 19/1/2023 (eDoc. 144). 
Em 10/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Gurupi/TO informou o cumprimento integral das penas restritivas de direito. No entanto, relatou que a apenada foi (eDoc. 164): 

(...) devidamente intimada, por ocasião da realização da Audiência Admonitória, acerca da necessidade de adimplemento da multa criminal que lhe foi imposta. Todavia, apesar da ciência inequívoca da obrigação, até a presente data não houve o respectivo cumprimento. Diante disso, solicito a Vossa Senhoria que seja encaminhada a este Juízo a certidão da multa criminal atualizada, a fim de viabilizar a adoção das medidas cabíveis para a cobrança do débito.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Gurupi/TO e intimação da sentenciada para efetuar o pagamento voluntário (eDoc. 171), o que acolhi (eDoc. 183). 
Em 24/3/2026, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi/TO apresentou documentação sobre cumprimento da prestação de serviços à comunidade  e  atestado de pena (eDoc. 180).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 183): 

“a) pela extinção da punibilidade de Fabyana Alves dos Santos Pinheiro quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e 
b) pela regular continuidade da execução penal, a fim de que se aguarde, na Secretaria Judiciária, a resposta à intimação da defesa sobre o pagamento e/ou pedido de parcelamento do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.” 
É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Gurupi/TO, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Casa Resgatando Vidas Maanaim  (eDoc. 180, fls.1-15), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 136, fls. 2-5).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 183):

Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento de duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, realizadas na instituição Casa Resgatando Vidas MAANAIM. Foram juntados os relatórios com o controle de frequência e atividade exercida devidamente preenchidos8 . Juntou-se, também, a lista de frequência no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”9 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime.
No tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), em 23.3.2026, a defesa de Fabyana Alves dos Santos Pinheiro foi intimada10 para pagamento voluntário do montante atualizado da pena de multa, encontrando-se pendente de resposta. 
O descumprimento injustificado da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 286, parágrafo único, do Código Penal. Autoriza, além disso, a execução do valor atualizado da multa, pelo rito dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. 
A manifestação é: a) pela extinção da punibilidade de Fabyana Alves dos Santos Pinheiro quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e b) pela regular continuidade da execução penal, a fim de que se aguarde, na Secretaria Judiciária, a resposta à intimação da defesa sobre o pagamento e/ou pedido de parcelamento do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABYANA ALVES DOS SANTOS   (CPF nº 018.466.511-66), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
AGUARDE-SE na Secretaria Judiciária  a resposta à intimação da defesa sobre o pagamento e/ou pedido de parcelamento do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório.
Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente